Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-94.2005.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003027-94.2005.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (REPRESENTANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), BENEDITO CANAVARROS - CPF: 086.605.651-34 (EMBARGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (EMBARGADO), DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN - CPF: 811.192.671-53 (EMBARGADO), OSWALDO ARANHA MARQUEZ - CPF: 004.637.526-00 (EMBARGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), EPAMINONDAS RAMOS BANDEIRA - CPF: 418.087.206-44 (EMBARGADO), ORLANDO ARAGAO NETO - CPF: 006.697.846-72 (ADVOGADO), LIZZA BETHONICO ARAGAO - CPF: 882.214.316-72 (ADVOGADO), THALES MARCELO MAGALHAES PIRONI - CPF: 035.242.796-51 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RIQUINHO BOSSELANO (REPRESENTANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLAÇÃO no
0003027-94.2005.8.11.0046 – ID no 18456517

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATR
Í
CULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A
MATÉRIA - NÃO CABIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15
- EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS– APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.026 DO CPC/15 –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Deve
m ser rejeitados
os embargos de declaração, quando ausente a
contradição
apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do
disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o trib
unal superior entenda existente o vício
que justifi
que
a oposição dos embargos
declaratórios.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RIQUINHO BOSSELANO

interpôs os presentes
em
bargos de declaração de
ID no
30690468
objetivando

sanar suposta
contradição
que estaria maculan
do o v. acórdão de
ID no
27770953

que
negou
provimento
a
o
Recurso de Apelação no
0003027-94.2005.8.11.0046
.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão
é contraditório na medida que dos fundamentos do julgado não
decorre logi
camente a conclusão, sob o argumento de que
em
sendo reconhecida a nulidade em mais
de um inciso do
artigo 145 do CC/16
,

deve ser
aplicada a
regra

prevista
no

artigo
146
do CC/16
, que estabelece a imprescritibilidade
, e nunca
d
o artigo 177
do mesmo ordenamento jurídico.

Por fim, pugna
m
pelo acolhimento dos embargos
de declaração para
suprir a contradição
existente
, de modo que seja aplicado
no

julgado o
artigo 146 do CC/16
, bem como
prequestiona
dispositivo legal
.

As
contrarraz
ões vieram do ID n
o 3246759, pugnando pelo desprovimento
dos embargados de declaração
e
pela
aplicação de multa prevista no
artigo 1.026 do CPC/15
,
diante de seu caráter
manifestamente
protelatório.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso

foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para me
lhor esclarecimento transcrevo fragmento do
v.
acórdão em que o embargante afirma ser contraditório
:

“
(...) Cinge-se
a questão em saber se as ações de cunho declaratórios são imprescritíveis, máxime porque as nulidades descritas na inicial não se convalescem pelo decurso do tempo conforme artigo 169 do CC/02, que dispõe acerca da nulidade do negócio jurídico.

Conforme se denota, o fundamento de reforma da sentença recorrida se assenta na afirmação de que a escritura pública (
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro de Notas 2.175, fls. 85-
v/86
perante o 24o Cartório de Notas da Comarca de São Paulo, registrada sob o no R-6-M-6.059, de
05/08/1981
do CRI de Cáceres-MT
) que deu origem à transferência indevida e sucessiva do imóvel de propriedade do autor/apelante, seria falsa, porquanto outorgada por pessoa que forjou ser proprietária do imóvel, o que evidencia a ausência do elemento constitutivo do ato jurídico (consentimento) e, neste caso, a prescrição deve ser afastada.

No caso em comento, a alegada falsificação da escritura que deu origem às sucessivas transferências do imóvel, foi realizada em
05/08/1981
, sendo que a petição inicial foi ajuizada em
23/11/2005
, portanto, mais de 24 anos depois.

À época da alegada falsificação da escritura até o prazo de 20 anos, estávamos sob a égide do Código Civil/16, cujo ato praticado se sujeitava à prescrição
vintenária
.

Isto porque, em se tratando de ação de natureza pessoal, como no caso, o prazo prescricional era
vintenário
, conforme dispõe o artigo 177 do Código Civil/16:

"Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos,
as reais
em dez, entre presentes
e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas."

Logo, se a Escritura Pública tida como falsa foi lavrada em
05/08/1981
, tem o marco final em
04/08/2001
, de modo que a presente ação foi proposta em
23/11/2005
, portanto, quando já estava prescrita antes mesmo do advento do novo Código Civil, porquanto ajuizada 24 anos depois.

Sobre o tema, merece destaque o esclarecedor ensinamento de
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
:

"A doutrina nacional tem sustentado que, além de insanável, a nulidade é imprescritível, o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre seria possível atacar o negócio jurídico: quod
nullum
est
nullo

lapsu

temporis

convalescere

potest
. É
freqüente
a sustentação deste princípio, tanto em doutrina estrangeira, quanto nacional. Os modernos, entretanto, depois de assentarem que a
prescritibilidade
é a regra e a imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, constituído como infração de norma de ordem pública, e a paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e deve dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo. Nosso direito positivo não desafina desta concepção.
Estabelecendo que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito, em 20 (Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a regra, segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do titular, por tempo maior de 20 anos. Esta prescrição
longi

temporis
não respeita a vulnerabilidade do ato nulo, e,
portanto, escoados 20 anos do momento em que poderia ter sido proposta a ação de nulidade, está trancada a porta
, e desta sorte opera-se a consolidação do negócio jurídico, constituído embora sob o signo do desrespeito à ordem pública." (
in
Instituições de Direito Civil. Volume I. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, páginas 406/407)
.

Grifei
.

Sobre idêntica situação, inclusive da mesma apelante
LEILA AGUETONI
, deste TJMT:

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA -
MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916
- FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa em razão do acolhimento da prescrição em sentença, máxime se a matéria foi suscitada em contestação e a autora apelante teve oportunidade de impugná-la.
A pretensão de nulificar ato jurídico, para efeito de contagem de prazo
prescricional, que consiste em Escritura Pública lavrada em 22-03-1978, com registro averbado em 03-4-1978 (R-1-M 4.363, Livro 2-D-2.
fls
07, do CRI de Cáceres), tem marco final em 03-04-1998. De modo que a presente ação, proposta penas em 30-5-2005, é situação que evidencia ocorrência de prescrição, porquanto ajuizada 27 anos depois do registro, que tem por efeito, justamente, dar ciência a qualquer interessado acerca da transação e dá início à contagem do prazo prescricional. A prescrição é
vintenária
, contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil, de 1916
. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a
vintenária
."
(TJMT - N.U 0001519-16.2005.8.11.0046
, GUIOMAR
TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

"
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
(AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO) – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA AÇÃO POSSUIR NATUREZA PURAMENTE DECLARATÓRIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE NULIFICAR ESCRITURA PÚBLICA – NATUREZA DESCONSTITUTIVA – PRESCRITIBILIDADE – FATOS PASSADOS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA, AINDA QUE EXISTENTE MÁ-FÉ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há de ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi suscitada sob o argumento de que não foi oportunizado manifestar-se acerca da prescrição, quando tal matéria foi suscitada em sede de contestação e foi devidamente impugnada, antes do decreto sentencial.
A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível
."
(TJMT - N.U 0002471-92.2005.8.11.0046
, SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Ainda do
STJ
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO CONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel. 2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 214 da Lei de
Registros Públicos e ao artigo 1o da Lei n. 8.935/94, porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não cuidou o Tribunal sul-rio-grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis, o enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). 3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da
prescritibilidade
, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário prequestionamento. 4.
Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a
vintenária
. Precedentes das 3a e 4a Turmas da 2a Seção deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso não conhecido."
(STJ -
REsp
297.117/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 282)

Assim, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos (artigo 145, inciso II do CC/1916), que corresponde atualmente ao 166, inciso II, do CC/2002, a alegação falsificação da assinatura do Sr. JOSEF BABKA pelos ora apelados, seria, portanto, causa de nulidade absoluta e, por tratar-se de ação de natureza pessoal, o prazo prescricional da presente pretensão seria de 20 (vinte) anos, como dispunha o artigo 177 do CC/1916, conforme acima já delineado.

Desta forma, o direito não socorre ao apelante, devendo ser mantida a sentença singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular para 15% (quinze por cento).

É como voto
(...)”

Portanto,
conforme se verifica, as ques
tões trazidas nestes embargos

foram
enfrent
adas
de maneira clara e objetiva
pelo acórdão embargado
, logo,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o
citado

artigo
146 do CC/16
,
defendido pelo embargante
não estabelece qualquer imprescritibilidade, ma
s sim o
artigo 169 do vigente Código Civil
, não aplicável ao caso em comento
.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de
declaração com
o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016,
DJe
14/3/2016)
(
g.n
.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o
julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1369010/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, 5a Turma, j. em 15/3/2016,
DJe
28/3/2016)
(
g.n
.).

No mai
s, a parte embargante
prequestionou
dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
”
.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para
prequestionar
a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará
prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed.
eBook
, Salvador:
JusPodivm
, 2016, l, p. 1.754) (
g.n
.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada
prequestionada
a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim
Wambier
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

No mais, não se pode considerar como
protelatório
s
os presentes embargos
de declaração
,
mormente se interposto para fins de
presquestionamento
de recursos à instancias superiores.

Diante

d
o exposto,

rejeito
os
embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020